Tribunal: TJMT
Processo: 0000389-50.2014.8.11.0086
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000389-50.2014.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[MUNICIPIO DE NOVA MUTUM - CNPJ: 24.772.162/0001-06 (APELANTE), MUNICIPIO DE NOVA MUTUM - CNPJ: 24.772.162/0001-06 (REPRESENTANTE), ZOCANTE & ZOCANTE LTDA - ME - CNPJ: 04.328.579/0001-77 (APELADO), JOSE MAURICIO CICCONE DE LEO - CPF: 285.774.888-45 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), PAULA KUSTER ANDRIATA SARTORI - CPF: 045.452.589-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL
–
CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS
CUSTAS PROCESSUAIS
–
ISENÇÃO DO MUNICÍPIO
– LEI ESTADUAL Nº 4.603/2001 –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

“Nas condenações contra a Fazenda Pública aplica a isenção do pagamento das custas e despesas processuais (artigo 3º, inciso I, da Lei Estadual n. 7.603/2001).” (Apelação/Remessa Necessária 162234/2016, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/12/2018, publicado no DJE 19/12/2018).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM
,
contra sentença proferida pelo Juízo da
2ª Vara da Comarca de Nova Mutum
-MT,
M.M. Luciana de Souza Cavar Moretti
, nos autos dos Embargos à Execução nº
0000389-50.2014.811.0086
(Código n.
76786
),
ajuizada em face da parte Apelada
ZOCANTE & ZOCANTE LTDA – ME
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, tão somente, para reconhecer o pagamento da parcela referente ao mês de novembro/2009 no valor de R$1.950,00 (um mil, novecentos

cinquenta reais), mantendo-se a execução em relação ao restante da dívida, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC.

Ademais, considerando a sucumbência recíproca das partes, condenou o embargante e o embargado ao pagamento das custas processuais, na proporção de 70% (setenta por cento) para o embargante e 30% (trinta por cento) para a embargada, nos termos do art. 86,
caput
, do CPC.

Em suas razões recursais, sustenta, em síntese, a parte Apelante que a Fazenda Pública goza de isenção de custas processuais, nos termos do artigo 3º da Lei Estadual nº 7.603/2001.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para excluir a condenação das custas processuais
.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo
que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, tão somente, para reconhecer o pagamento da parcela referente ao mês de novembro/2009 no valor de R$1.950,00 (um mil, novecentos

cinquenta reais), mantendo-se a execução em relação ao restante da dívida, bem como condenou o embargante e o embargado ao pagamento das custas processuais, na proporção de 70% (setenta por cento) para o embargante e 30% (trinta por cento) para a embargada, nos termos do art. 86,
caput
, do CPC.

De início, ressalto que no recurso de apelação se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que o Apelante
MUNICÍPIO DE MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM
ajuizou, em
20/01/2014
, Embargos à Execução nº
389-50.2014.811.0086

(Código n.
76786
),
em desfavor de
ZOCANTE & ZOCANTE LTDA,
visando reconhecer a inexigibilidade dos valores executados na Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 537-66.2011.811.0086.

Em 23/04/2018, o juízo
a quo
julgou parcialmente procedente os embargos à execução, com a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE somente reconhecer o pagamento da parcela referente ao mês de novembro/2009 no valor de R$1.950,00 (um mil, novecentos e cinquenta reais), mantendo-se a execução em relação ao restante da dívida, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil.

Tendo em vista a sucumbência recíproca das partes, condeno o embargante e o embargado ao pagamento das custas processuais, na proporção de 70% (setenta por cento) para o embargante e 30% (trinta por cento) para a embargada, nos termos do art. 86, caput, do CPC.

Honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) do valor da causa atualizado, sendo que a teor art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil, promovo a distribuição da sucumbência nos seguintes termos:

70% (setenta por cento) a ser pago pela parte embargante aos patronos do embargado;

30% (trinta por cento) a ser pago pela parte embargada ao advogado da parte embargante.”

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

Cinge-se a controvérsia a respeito da possibilidade da condenação da parte Apelante em custas processuais.

A questão é simples e não merece maiores elucubrações.

Isso porque, a Lei Estadual nº 7.603, de 27.12.2001, isenta a Fazenda Pública do pagamento das custas processuais, senão vejamos:

Art. 3º Além dos casos previstos em lei,
são isentos do pagamento de emolumentos, despesas e custas:

I
– a União, o Estado e o Município, salvo quanto aos valores despendidos pela parte vencedora da demanda
;

II – o réu pobre, nos processos criminais;

III – qualquer interessado, nos processos relativos a menor em situação de risco (ECA);

IV – O Ministério Público, nos atos de ofício.

Nesse sentido é o entendimento deste sodalício, senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONDENAÇÃO CONTRA A FAZENDA PUBLICA AO RESSARCIMENTO DAS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS. ANTECIPAÇÃO NÃO REALIZADA PELOS VENCEDORES. ISENÇÃO DO PAGAMENTO. CONTRADIÇÃO VERIFICADA - ADEQUAÇÃO – EMBARGOS ACOLHIDOS.

A interposição de embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

Nas condenações contra a Fazenda Pública, aplica-se a isenção do pagamento das custas e despesas processuais (artigo 3º, inciso I, da Lei Estadual n. 7.603/2001)
, observada a obrigação de restituir ao vencedor da ação as custas e as despesas processuais que antecipou quando necessário, o que não é o caso dos autos, pois os autores da demanda são beneficiários da gratuidade da justiça.

Constatada a contradição deve ser corrigida.

(N.U 0038378-31.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/10/2020, Publicado no DJE 26/10/2020) (destaquei)

APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – IRRESIGNAÇÃO DO MUNICÍPIO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – REDUÇÃO – POSSIBILIDADE – HONORÁRIOS FIXADOS EM VALOR EXCESSIVO – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – ISENÇÃO – RECURSO PROVIDO. Na forma do artigo 20, §§ 3º e 4º, do CPC/73, sendo parte a Fazenda Pública, hipótese dos autos, o valor dos honorários sucumbenciais deve ser fixado consoante os critérios estabelecidos legalmente. Na hipótese, mostra-se adequada a redução da verba honorária para 10% (dez por cento) sob o valor da condenação, quantia que melhor se ajusta ao trabalho desempenhado, remunerando o advogado de forma justa e proporcional, sem constituir ônus excessivo à Fazenda, e condizentes com os parâmetros traçados para casos semelhantes julgados nesta egrégia Segunda Câmara de Direito Público e pelo Superior Tribunal de Justiça em casos análogos.
Nas condenações contra a Fazenda Pública aplica a isenção do pagamento das custas e despesas processuais (artigo 3º, inciso I, da Lei Estadual n. 7.603/2001).
(Apelação/Remessa Necessária 162234/2016, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/12/2018, publicado no DJE 19/12/2018). (destaquei)

Partindo dessas premissas, a aplicação da isenção das custas processuais contra a Fazenda Pública é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO

E LHE

DOU PROVIMENTO
, para afastar a condenação do Município de Nova Mutum
ao pagamento das custas processuais, a teor do que dispõe o artigo 3º, inciso I, da Lei Estadual n. 7.603/2001.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2021